Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020.
1. Cediço que “(..) A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem (..)” (Acórdão 2043824, 0704451-03.2024.8.07.0006, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.).1.1. E, na hipótese, o Banco/apelante apenas alegou que “a parte Apelada aufere renda mensal de R$ 12.411,17 (...)” sem provar alteração da situação de hipossuficiência econômica do autor, reconhecida na decisão pela qual deferida a gratuidade de justiça ao apelado.
2. O valor da causa na espécie não corresponde aos valores dos contratos firmados entre as partes. Nesse contexto, “(..) O § 3o do art. 292 do CPC confere ao julgador o poder dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, hipótese em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” (REsp n. 2.186.037/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.). 2.1. Valor da causa corrigido conforme artigo 292, §3°, CPC.
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
4. Na hipótese, os contratos foram firmados após a vigência da Resolução, podendo o consumidor exercer direito à revogação de autorização de descontos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.